Tribunal: TJDFT
Processo: 0729777-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS, SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. ARTIGO 139, IV, DO CPC. PRINCÍPIO DA ATIPICIDADE DAS MEDIDAS EXECUTIVAS. REQUISITOS. AVERIGUAÇÃO CASUÍSTICA. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. INDÍCIOS. AUSÊNCIA. As medidas executivas atípicas podem ser aplicadas após o esgotamento dos meios convencionais da execução e conforme os requisitos disciplinados pelo Superior Tribunal de Justiça: esgotamento dos meios tradicionais para satisfação do crédito, devido processo legal, decisão fundamentada, não indicação de bens à penhora e indícios de ocultação de patrimônio. No caso concreto, não indicado conjunto probatório que denote a existência de patrimônio expropriável, assim com não demonstrados indícios de ocultação de patrimônio, as medidas atípicas representam verdadeira penas restritivas de direito desprovidas de respectiva cominação legal. Ausente a demonstração de que as medidas atípicas de suspensão da CNH e de apreensão do Passaporte teriam o condão de compelir os agravados à quitação da dívida – uma vez que não há prova ou indícios de que os agravados dirijam carros de sua propriedade ou realizem viagens ao exterior, tampouco que tenham patrimônio apto à satisfação da dívida– as medidas pleiteadas pelo agravante se mostram sem utilidade.